Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011044-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARLAN LUCAS DA SILVA - CPF: 019.663.181-54 (RECORRENTE), ARISLEY DA CONCEICAO SOUTO - CPF: 041.231.121-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDREIA MARIA CARPANINI - CPF: 030.706.491-30 (ASSISTENTE), ALICE SAMARA WERMUTH - CPF: 101.196.079-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS GIOVANI DE SOUZA PANIAGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE :-
ARLAN LUCAS DA SILVA

RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL - 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI
- 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A absolvição sumária com base na legítima defesa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, porém, havendo dúvida, esta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
no acusado quando no momento do crime.

3. Se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, a inocorrência da qualificadora do motivo torpe, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em
Sentido Estrito
, interposto por
ARLAN LUCAS DA SILVA
, visando reformar a decisão proferida nos autos no.
0006557-61.2019.8.11.0064
, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2o, I c/c art. 14,II, ambos, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com
a sentença de pronúncia
, a defesa requer a
absolvição sumariamente
por ter agido com excludente de ilicitude pela legítima defesa; e, subsidiariamente pugna pela
desclassificação do delito para lesão corporal

e, exclusão da qualificadora do
motivo torpe
.

Contrarrazões vieram acostadas no id. 91799079, pugnando pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 91799081).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 93898486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE :-
ARLAN LUCAS DA SILVA

RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
ARLAN LUCAS DA SILVA
, qualificado, foi pronunciado a Júri nos termos do art. 121, § 2o, I c/c art. 14, inciso II, do CP
.

Segundo consta nos autos, no dia
27 de fevereiro de 2019,
por volta das 23h00, em endereço residencial situado à Rua Rui Barbosa, n. 1237, Centro, da cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Carlos Giovani de Souza Paniago sofreu as lesões corporais descritas no laudo pericial ocasionadas por golpes de arma branca (faca), supostamente desferidos pelo recorrente.

Após regular persecução penal em Juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia do acusado para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A pronúncia ficou assim resumida:

“(...) Em se tratando de tentativa de homicídio qualificado, a prova de
materialidade
se faz através do boletim de ocorrência, termos de depoimentos testemunhais e mapa topográfico para localização das lesões, consoante ID35677220, portanto,
demonstrada a tentativa de homicídio em face de Carlos Giovani de Souza Paniago
. Demonstrada a probabilidade da ocorrência do crime de homicídio na forma tentada, pois, diante das circunstâncias apresentadas,
restou demonstrado que havia o intento de morte ou o risco de sua assunção
, uma que o ofendido sofreu as seguintes lesões: ferida pérfuro cortante na mão direita, em face posterior da mão direita, na face anterior da mão esquerda e em face posterior da mão esquerda; ferida pérfuro-cortante na região malar direita, cicatriz e ferida pérfuro cortante na região mandibular, região cervical, região esternal e região costal direta alta.

Neste diapasão, considerando a potencialidade lesiva do instrumento empregado, qual seja, uma arma branca e a região do corpo da vítima, rosto, tórax,
só não atingindo o intento criminoso, tendo em vista a interferência de terceiros
, sendo possível aferir que o acusado atuou com animus necandi. Na mais remota das hipóteses verifica-se que o ao menos concorreu para o resultado. (...)

Ao ser interrogado em juízo, o acusado justificou que em momento algum teve a intenção de ceifar a vida do ofendido, pois, queria “somente sair dali vivo”. Expressando uma versão um tanto distante da descrita na denúncia e até mesmo das provas produzidas em ambas as fases processuais. (...)Desta feita, tendo em vista que a prova policial corrobora com as provas produzidas em juízo, leva-nos a concluir que
estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado
, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, afastando-se assim, por completo a tese defensiva de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública. Devendo eventuais teses da defesa serem objeto de estudo do Conselho de Sentença. (...)Descreve a exordial acusatória que
restou configurada a motivação torpe
, uma vez que o acusado
manteve relações sexuais com uma garota de programa
, no local dos fatos em momento anterior, contudo,
no momento de pagá-la, afirmou que não possuía os valores
, e diante disso, iniciou-se uma discussão, e por este motivo, o ofendido interveio e determinou ao acusado que entregasse o dinheiro da garota. Ato contínuo, o denunciado disse que ligaria para seu genitor e pediria que este fizesse um depósito na conta da garota, sendo que todos ficaram sentados no chão da cozinha aguardando a transferência dinheiro. Todavia, Arlan em posse de uma faca passou a efetuar golpes contra Carlos Giovani, que conseguiu desvencilhar-se das agressões e clamar por socorro. Assim, pelas provas apresentadas, em especial o depoimento da vítima,
a possível pratica delitiva parece motivada a assegurar o não pagamento de dívida oriunda de programa sexual
, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados. (...) Neste diapasão, considerando a
potencialidade lesiva do instrumento empregado,
conforme aponta o laudo pericial (arma branca) a e as regiões do corpo da vítima que fora atingida, é possível aferir que o acusado atuou com animus necandi). Na mais remota das hipóteses verifica-se que o
ao menos concorreu para o resultado
. Por quanto,
afasto a ocorrência do instituto da legítima defesa
, razão pelo qual entendo que compete ao Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida promover o julgamento do presente caso. (...) Embora pugne a Douta Defesa pela
desclassificação do crime homicídio tentado para lesão corporal
, é certo que não trouxe aos autos, prova suficiente para o requerimento em tela. De outro lado, convém ressaltar que
a desclassificação poderá ocorrer também em sessão do plenário do júri
, cabendo ao juiz-presidente proferir a respectiva sentença, com a posterior remessa dos autos ao juiz competente, segundo dispõe o artigo 492, parágrafo 2° do Código de Processo Penal. ”
(id. 91799048).

O pedido de absolvição sumária, ao argumento de que o acusado teria agido em legítima defesa, em uma análise perfunctória dos autos como exige o momento processual, não subsiste.

À luz do disposto no art. 415 do CPP, a absolvição sumária ocorrerá quando o julgador verificar, desde logo, a inexistência do fato, não ser o réu o autor ou partícipe, que a conduta não constitui infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Sobre a matéria, o doutrinador Luiz Flávio Gomes, leciona:

“A absolvição sumária, por importar em exceção ao princípio geral que impõe ao Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida, deve ser reservada para os casos em que as excludentes de ilicitude (justificativas) ou culpabilidade (dirimentes) ou da punibilidade (causas de inimputabilidade) restarem absolutamente demonstradas (...). Remanescendo alguma dúvida (razoável), em relação a qualquer um dos motivos ensejadores da absolvição sumária, ela deve ser resolvida em favor da competência do Júri (...).” (Comentários às Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito: novo procedimento do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 73/74).

Conveniente ressaltar que para a caracterização da legítima defesa exige-se o preenchimento dos pressupostos elencados no art. 25 do CP, quais sejam, uso moderado de meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente.

Na hipótese dos autos, a tese de excludente de antijuricidade de legítima defesa não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa razão pela qual, sem realizar um exame aprofundado sobre o mérito, cuja incumbência é exclusiva dos jurados, nesta fase processual, não há como ser caracterizado o uso de meio moderado para repelir injusta agressão atual ou iminente, requisito exigido para a configuração da legítima defesa.

É cediço que, nos termos do art. 413 do CPP, tratando-se de procedimento criminal de competência do Tribunal do Júri, necessário, para proceder-se à pronúncia do acusado, apenas a prova da materialidade do delito e indícios de autoria.

Não há necessidade de prova escorreita, bastando apenas a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Assim é porque, na fase da pronúncia vigora um juízo sumário de conhecimento, no qual cabe ao Juiz admitir a denúncia, sem realizar exame aprofundado sobre o mérito, cuja incumbência é exclusiva dos jurados, juízes de fato.

Portanto a impronúncia pleiteada só se faria possível se do panorama probatório coligido não se visualizasse qualquer indício de autoria ou restasse demonstrada a inexistência do delito, o que, data venia, não é o caso dos autos.

No caso em análise, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 62837972), laudo pericial e mapa topográfico para localização das lesões (id. 91792108), além das provas testemunhais contidas nos autos.

E, no que tange à autoria, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia.

Isso porque fora levado em consideração na decisão de pronúncia, o
depoimento das testemunhas Alice Samara Wemut e Andreia Maria Capanini
, na fase inquisitiva, que reconheceram o recorrente como sendo o indivíduo que atacou a vítima

e a golpeou por diversas vezes com uma faca, relatando o ocorrido com detalhes. Depoimentos validados em juízo na narrativa da testemunha
Edson Roberto
.

Vejamos as declarações por elas prestadas:

“Nós fomos solicitados na UPA, pois tinha dado entrada lá um cidadão com vários ferimentos de arma branca (faca)... e o cidadão encontrava-se bastante ferido e por isso não teve condições de falar muita coisa... a solicitação teria participado do programa que não teria recebido, quando foi receber esse cidadão pegou a faca e deu vários golpes no elemento que deu entrada na Upa... Diante dos documentos que nós pegamos no local, identificamos, também, que foi feito o programa. Foi constatado muito sangue e a faca se encontrava lá no local... só não me recordo o local exato, mas a faca foi encontrada no local onde tinham sido desferidos os golpes... estava tudo lavado de sangue... pegamos a mesma e colocamos numa sacola e encaminhamos para a Delegacia juntamente com B.O...”
(sic.
Edson Roberto – id. 91799048 - Pág. 5)

““... que afirma ser garota de programa e mora junto com outras meninas e um travesti... a casa pertence a Carlos Giovani... e pagam aluguel para o mesmo; no dia 27 de fevereiro, por volta das 21:00, estava próximo a antiga rodoviária procurando um cliente quando apareceu Arlan Lucas da Silva que combinou o programa por 150 reais... fizeram o programa, porém na hora de pagar Arlan disse que estava sem dinheiro então entregou seus documentos pessoais, sendo uma identidade e uma certidão de nascimento, e disse que ficaria como garantia até que o mesmo trouxesse o dinheiro; pegou os documentos mas não concordou, então ele falou que iria ligar para seu pai, para tentar mandar o dinheiro na conta, mas não conseguiu, então quis sair do local dizendo que iria buscar o dinheiro, momento em que a declarante chamou Carlos Giovani, que é o dono da casa, e o único homem que mora lá; oportunidade em que foi dito ao acusado que ele não iria sair do local até que pagasse a dívida; Carlos a pediu para ir buscar um lanche para o mesmo na rodoviária... que quando a declarante estava voltando para casa foi comunicada por colegas que também moram em sua residência que Carlos Giovani e Arlan, haviam brigado e Carlos Giovani teria sido esfaqueado, com pelo menos sete facadas no peito e no rosto; seguiu direto para o hospital e avisou a polícia militar que compareceu no hospital e a encaminhou até esta delegacia; que sua amiga Andréia, que também mora na casa, ficou acompanhando Carlos Giovani no hospital...”;.
(sic.
Alice Samara Wemuth – id. 91799048 - Pág. 5).

Sustentou o magistrado que, “
em que pese as testemunhas Andreia Maria Capanini e Alice Samara Wermuth não terem sido ouvidas na fase judicial, as informações prestadas por elas na fase inquisitorial não podem ser desprezadas uma vez que coadunam com os demais elementos de provas produzidos na fase judicial.
” (sic. p. 52).

Por sua vez, o recorrente, interrogado em juízo, relatou que teria agido em legítima defesa apresentando versão diferente da contida na denúncia.

Conquanto, alegue a defesa a excludente de ilicitude, nota-se que a dinâmica dos fatos não ficou devidamente esclarecida, tendo o magistrado de primeiro grau considerou no mínimo excesso doloso já que o réu teria desferidos diversos golpes de faca contra a vítima não demostrando de forma indene que apenas queria se defender de mal injusto e iminente, e sim, teria agido com
animus necandi
.

Como se vê,
as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência do
animus necandi
.

Assim, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvidas, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a questão.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva. Caso contrário, quedando nebulosa a
negativa loci
, deve prevalecer a pronúncia, enquanto mero juízo de admissibilidade da acusação.

“(...)
Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...)
Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”

(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Nesse contexto,
não merece prosperar o pleito de desclassificação de delito de homicídio tentado
para outro cuja apuração seria de competência do Juiz singular, tese defensiva que, por outro lado, deverá ser dirimida pelo Corpo de Jurados. Isso porque a desclassificação do tipo penal, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
(vontade de matar) no agente quando do crime, o que não é o caso dos autos.

Do mesmo modo, no que tange à
qualificadora do motivo torpe
, existem evidências nos autos que o crime teria ocorrido porque o réu para não pagar a garota de programa após ter mantido relações sexuais com ela, sendo que queria sair do local sem custear o combinado tendo a vítima ao ver a discussão interferido em prol da garota, fato que quase custou sua vida. Os fatos relatados devem ser submetidos ao Juri.

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio “
in dubio pro societate
”, pois havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em detrimento da aplicação do brocardo “
in dubio pro reo
” e a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Desse modo, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, uma vez que há indícios de autoria por parte do recorrente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021